Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-73.2022.8.11.0051
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000123-73.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA DE JESUS DA SILVA - CPF: 909.052.531-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RALLYSON REYDER DE JESUS MENDONCA - CPF: 067.131.011-94 (RECORRIDO), GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO - CPF: 046.368.081-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
PEDIDO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO –
IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada no id. 126826658, que julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando o
Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde-MT, solidariamente,
a promoverem a internação compulsória do paciente
Rallyson Reyder de Jesus Mendonça
, fornecendo-lhe o tratamento psiquiátrico junto a estabelecimento adequado, com a prestação dos serviços médicos, de assistência social, psicológicos e outros, pelo tempo necessário ao seu restabelecimento médico, confirmando a liminar retro concedida.

Ainda, indeferiu
o pedido de bloqueio das verbas públicas
dos requeridos no valor de
R$ 16.80000 (dezesseis mil e oitocentos reais)
.

Em argumento recursal, a recorrente insiste na procedência do pedido de bloqueio, argumentando que o Centro de Tratamento Granjimmy oferece melhores condições para a recuperação do paciente, somada ao fato de ser da responsabilidade do Estado e do Município de Campo Verde-MT arcar com os custos da internação compulsória.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A curadora do paciente
Rallyson Reyder de Jesus Mendonça
, no id. 126826667, manifesta-se pelo provimento do recurso, pois, no seu entender,
“restou claramente demonstrado ter realizado a internação compulsória em uma clínica particular por deficiência do serviço estatal, devendo impor ao poder público o ressarcimento das despesas em apreço”.

O Ministério Público, no id. 134854181, manifestou pelo
desprovimento
do recurso interposto pela recorrente, consignando que
“a autora não pode compelir os recorridos a custearem um tratamento em clinica escolhida por ela”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta dos autos, o Sr.
Rallyson Reyder de Jesus Mendonça é portador da patologia transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e esquizofrenia
(CID: F19.2 + F 20.0), necessitando de tratamento psiquiátrico, conforme o laudo médico do psiquiatra, o Dr. Jairo Souza Junior (CRM-MT 6538) (id. 126824262 - Pág. 11/13).

Narra que, em um quadro de surto o paciente colocou fogo em sua casa bem como ameaçou familiares de morte, não apresentando juízo sobre seu estado, razão pela qual, sua genitora, a Sra.
Rosangela de Jesus da Silva,
ora recorrente, com muita dificuldade, angariou a ajuda financeira com terceiros e conseguiu realizar a internação de seu filho em um centro de tratamento particular, isto é, o
Centro de Tratamento Granjimmy,
localizado em Chapada dos Guimarães-MT.

Contudo, o valor arrecado pela requerente corresponde apenas pelo período de 01 (um) mês de internação, no entanto, conforme laudo médico, o requerido necessita de tratamento por um período inicial de 06 (seis) meses, isto é, 180 (cento e oitenta) dias, conforme expresso no laudo de id. 126824262 - Pág. 11/12.

Aduz que o seu filho já esteve internado no Hospital Paulo de Tarso, pelo SUS, em 2019, porém sem sucesso, razão pela qual, requer que seja determinado o custeio do tratamento integral pelo Município de Campo Verde e pelo Estado de Mato Grosso, ou seja, a permanência da internação compulsória no Centro de Tratamento Granjimmy.

E, não sendo esse entendimento, pugna que seja determinada a internação compulsória em um Hospital Público especializado em tratamento de dependência química de drogadição, com o transporte às expensas do Município de Campo Verde-MT ou do Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, o
parecer do NAT (id. 126824268),
concluiu que
“Há uma pequena chance de que o procedimento surta efeito;
mesmo assim deve ser tentado.
Há riscos de acidentes, violência ou danos irreparáveis para o adicto e para terceiros”
(grifo no original).

Na decisão de id. 126824271, o MM. Juiz de Direito
deferiu o pedido liminar aduzido pela Defensoria Pública para determinar a internação compulsória e provisória do paciente RALLYSON REYDER DE JESUS MENDONÇA,
devendo ser procedido o tratamento psiquiátrico
junto a estabelecimento adequado,
com a prestação dos serviços médicos, de assistência social, psicológicos e outros, pelo tempo necessário ao seu restabelecimento médico, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimado da decisão, o Município, em sede de contestação, informou que solicitou no dia
28/01/2022
, a vaga para internação do paciente na central de regulação, conforme relatório do Centro de Atenção Psicossocial (id. 126824286), tendo em vista que o tratamento vindicado é oferecido exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso.

No relatório da Secretaria de Saúde de Campo Verde-MT, consta que
“(...) por telefone entramos em contato com Liliane da regulação de Cuiabá. A mesma explicou que o paciente estaria internado em clínica particular e não seria possível regular o jovem para CIAPS de Cuiabá”,
acrescentando que,
“diariamente é realizado contato com a central de vagas de Rondonópolis com objetivo de acompanhar a disponibilidade da vaga”
(id. 126824286).

Por sua vez, no Ofício nº 0531/2022 da Secretaria de Estado de Saúde (SES) é informado pela equipe técnica que
“o paciente poderá ser admitido pelo CIAPS/Adauto Botelho após a realização dos referidos exames elencados ao memorando (anexo), ficando a cargo da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde/MT, providenciar os mencionados exames e encaminhar para o endereço de e-mail: nir.cv.ciaps@gmail.com, juntamente com os dados pessoais e o cartão de vacina do paciente” (
id. 126824288 - Pág. 33/34).

De outro lado, em impugnação à contestação (id. 126824294), a parte autora, ora recorrente, requereu o bloqueio de ativos financeiros dos requeridos, no montante de
R$ 16.80000 (dezesseis mil e oitocentos reais)
para a permanência da internação compulsória do requerido.

Na sequência, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, condenando o
Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde-MT, solidariamente,
a promoverem a internação compulsória do paciente
Rallyson Reyder de Jesus Mendonça
,

fornecendo-lhe o tratamento psiquiátrico junto a estabelecimento adequado, com a prestação dos serviços médicos, de assistência social, psicológicos e outros, pelo tempo necessário ao seu restabelecimento médico, confirmando a liminar retro concedida.

Ainda, indeferiu
o pedido de bloqueio das verbas públicas
dos requeridos, no valor de
R$ 16.80000 (dezesseis mil e oitocentos reais).

Inconformada com a decisão singular, a recorrente esclarece que a internação do paciente em clínica particular “
não foi uma liberalidade da parte autora e sim

a premente necessidade do caso e com a ajuda de terceiros a apelante promoveu a internação

do seu filho no Centro de Tratamento Granjimmy, bem como recorreu à Justiça visando o

custeio pelo Estado”
,
pugnando deferimento do bloqueio financeiro
.

Por fim, o Município de Campo Verde-MT informa que a vaga solicitada à Central de Regulação fora dispensada pela genitora/recorrente, conforme consta no e-mail acostado no id. 126826664.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Primeiro, como bem salientado pelo magistrado sentenciante,
“não cabe a parte autora escolher o local onde será cumprida a liminar, nem houve determinação judicial para internação do mesmo junto ao referido local”;
na verdade, houve apenas a determinação de que fosse “
procedido o tratamento psiquiátrico junto a estabelecimento adequado
”, logo, não há como se falar em descumprimento da decisão judicial.

Destaco, nesse ponto,
mutatis mutandis
, a orientação jurisprudencial firmada pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.069.810/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo,
consolidando o entendimento no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública em ação em que pleiteado o fornecimento de medicamentos,
somente quando não houver o cumprimento espontâneo da decisão judicial.

Isso porque, o “
STJ entende que o bloqueio de verbas públicas
é medida excepcional,
só sendo legítimo para o fim de garantir o fornecimento de medicamento à pessoa que dele necessite, quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante”
(RMS 35.021/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2011) (grifei).

No caso em apreço, não há nos autos, notícias de não cumprimento da decisão judicial apto a justificar o bloqueio judicial.

Nesse sentido:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OBRIGAÇÃO CONTÍNUA – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA 84/STJ – SENTENÇA RATIFICADA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
Mostra-se viável a possibilidade de bloqueio judicial, já que somente terá incidência no caso de descumprimento da obrigação imposta.
(N.U 0005196-70.2016.8.11.0013, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESÍDIA DO ESTADO NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.

- O bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, admitida apenas se demonstrado o descumprimento da decisão ou sentença por parte do ente público e que só pode ser efetivada caso seja ineficaz a multa diária aplicada.

- Apenas diante do reiterado descumprimento da decisão por parte do obrigado, aliada à urgência da medida, surge a possibilidade de sequestro de valores da Fazenda Pública, de acordo com entendimento emanado pelo STJ, não sendo esta a hipótese dos autos, por não haver prova nesse sentido
.

(TJMG -

Agravo de Instrumento nº 1.0126.18.000374-4/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) (grifei)

Fosse pouco, dessume-se dos autos que a recorrente não procurou assistência na rede pública de saúde antes da internação do filho em clínica particular para tratamento de dependência química.

Logo,
a internação ocorreu em clínica particular por livre e espontânea vontade, antes mesmo do ajuizamento da ação, portanto, sem respaldo em decisão judicial apta a amparar sua conduta.

A propósito:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DESPESAS COM INTERNAÇÃO NA REDE PARTICULAR DE SAÚDE. OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS DA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO INDEVIDO.
I. Não se pode imputar ao Distrito Federal o ressarcimento de despesas com internação involuntária em clínica particular para tratamento de dependência química quando não se demonstra omissão na prestação do serviço público de saúde.
II. Não são aptos a justificar internação involuntária para tratamento de dependência química relatórios médicos que não contêm o detalhamento previsto no artigo 6º da Lei 10.216/2001 nem evidenciam a insuficiência ou fracasso de métodos terapêuticos menos invasivos, tal como exigido no artigo 4º dessa lei. III. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF, Acórdão 1354747, Apelação 07041750920198070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 26/7/2021) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022